Tribunal: TJBA
Processo: 8127140-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127140-57.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANNA BEATRIZ REGIS ALFANO e outros

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ROBERIO TELES COSTA

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALIZADO. NECESSIDADE COMPROVADA PELOS RELATÓRIOS MÉDICOS ACOSTADOS AOS AUTOS. CLÍNICA ESPECIALIZADA. RECUSA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER FIXADOS SOBRE A CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE.

APELAÇÃO
DA RÉ
CONHECIDA.
NEGADO PROVIMENTO. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA.
DADO PARCIAL PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
A APELAÇÃO
DA RÉ E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.